Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:117.05pt;text-align:justify;text-indent:
-.05pt;tab-stops:117.0pt 240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-style:italic">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:5.0cm;text-align:justify;text-indent:
-.05pt;tab-stops:240.75pt">PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:5.0cm;text-align:justify;text-indent:
-.05pt;tab-stops:240.75pt">I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:5.0cm;text-align:justify;text-indent:
-.05pt;tab-stops:240.75pt">II – Embargos de declaração não providos.